Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722749-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA MELO Despacho Converto o julgamento em diligência. Intime-se o apelado, Fernando Augusto de Souza Melo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente relatório médico circunstanciado, descrevendo sua situação atual e a evolução do tratamento após o fornecimento do remédio ora pleiteado (Imbruvica). Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro